Tribunal: TJMT
Processo: 0002073-29.2018.8.11.0099
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
direito processual civil. Embargos de declaração. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Coisa julgada material. Instrução probatória. Inviabilidade. Inconformismo com o resultado do julgamento. Art. 1.022 do CPC. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002073-29.2018.8.11.0099
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE JURUENA - CNPJ: 24.950.461/0001-93 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito processual civil. Embargos de declaração. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Coisa julgada material. Instrução probatória. Inviabilidade. Inconformismo com o resultado do julgamento. Art. 1.022 do CPC. Embargos rejeitados.

I.
Caso em exame

1.
E
mbargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a validade das notificações de lançamento emitidas pelo Município de
Juruena
, em face de autuação tributária, sob o fundamento de inexistência de vícios formais nos autos de infração e de demonstração suficiente da obrigação tributária. O embargante sustenta omissão quanto a alegados vícios formais dos lançamentos e violação ao art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil.

II.
Questão em discussão

2.
questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo
Civil, ou se os embargos visam apenas rediscutir o mérito da decisão.

III.
Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios intrínsecos do julgado, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado.

4. O acórdão embargado examinou expressamente todos os pontos suscitados, concluindo pela inexistência de vícios formais nos autos de infração, pela suficiência das notificações de lançamento e pela falta de demonstração específica dos alegados erros de cálculo.

5. A decisão embargada apresentou fundamentação clara e coerente, enfrentando os argumentos essenciais ao deslinde da controvérsia, não havendo violação ao art. 489 do CPC pelo simples fato de não reproduzir todos os argumentos da parte.

6. Os embargos, portanto, têm nítido caráter de inconformismo com o resultado do julgamento, configurando tentativa de rediscussão da matéria já decidida, não sendo cabível sua utilização como sucedâneo recursal.

7. Ainda que evidenciado o propósito protelatório, a ausência de reiteração de conduta impede a aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC, devendo o embargante ser advertido quanto à possibilidade de futura penalidade em caso de reiteração.

IV.
Dispositivo

8
. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015,
arts
. 1.022, I a III, e 1.026, §2º
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1.735.097/RS, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
18.12.2020; STJ,
EDcl
no
REsp
1.610.728/RS, Rel. Min. Nancy
Andrighi
,
DJe
20.02.2020.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
, opostos contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, ao julgar apelação cível interposta nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal, deu-lhe parcial provimento apenas para reduzir a multa aplicada ao patamar de 50%, mantendo, no mais, a validade dos Autos de Infração nº 210/2017 e nº 211/2017, referentes à cobrança de ISSQN sobre serviços contratados de terceiros pelo ente estadual.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissões no julgado, notadamente quanto à aplicação da imunidade tributária recíproca, à impossibilidade de o Estado figurar como substituto tributário do ISS, bem como quanto aos alegados vícios formais dos lançamentos fiscais,
pretendendo, ao final, a modificação do resultado do julgamento, com atribuição de efeitos infringentes aos
aclaratórios
.

Contrarrazões foram apresentadas pelo Município de
Juruena
, pugnando pelo desprovimento dos embargos, ao argumento de inexistirem quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que o recurso possui nítido caráter de rediscussão do mérito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in
ve
rbis
:

"
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repe
titivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º."

Assim, a análise dos
aclaratórios
deve restringir-se à verificação da existência de vício intrínseco no acórdão, e não à aferição do acerto ou desacerto da conclusão alcançada.

Da alegada omissão quanto aos vícios formais dos autos de infração – inexistência

O embargante sustenta que o acórdão não teria se manifestado especificamente sobre:

a) ausência de identificação
do(
s) contribuinte(s) substituído(s);

b) ausência das notas fiscais que originaram as cobranças;

c) inconsistências e divergências entre os valores lançados e cobrados;

d) violação ao dever de motivação, por ausência de demonstração detalhada dos fatos geradores.

A
alegação não se sustenta.

O acórdão embargado analisou expressamente a questão dos alegados
vícios formais, consignando que:

a) O próprio Estado não juntou aos autos os autos de infração propriamente ditos, mas apenas as Notificações de Lançamento nº 210/2017 e 211/2017, circunstância que, por si só, demonstra a fragilidade das alegações de vícios formais;

b) As
notificações de lançamento acostadas aos autos contêm todos os elementos essenciais para a identificação da obrigação tributária e do sujeito passivo, atendendo plenamente aos requisitos legais;

c) A identificação do contrato é elemento suficiente para permitir ao Estado localizar, em seus próprios registros administrativos, as empresas contratadas, os serviços prestados e os valores pagos;

d) Caso houvesse dúvidas quanto aos elementos específicos da autuação, competia ao Estado diligenciar junto ao procedimento administrativo fiscal do Município de
Juruena
para obter tais informações, o que sequer foi tentado;

e) A impugnação genérica, desacompanhada de demonstração específica dos alegados vícios, não autoriza a anulação do lançamento tributário;

f) As
alegações de vícios formais são genéricas e não foram demonstradas de forma específica, não autorizando a anulação dos autos de infração.

O acórdão, portanto, analisou de forma expressa e fundamentada todos os alegados vícios formais apontados pelo embargante, concluindo pela inexistência de nulidades nos autos de infração.

Quanto à alegada divergência de valores e erro de cálculo, o acórdão consignou que "
o apelante sustenta, de forma genérica, que há divergência de valores e erro de cálculo nas notificações, sem, contudo, especificar quais seriam tais divergências ou erros
" e que "
a simples
alegação genérica de 'erro de cálculo', sem qualquer demonstração efetiva, não é suficiente para invalidar o lançamento tributário
."

Dessa forma, não há qualquer omissão quanto aos vícios formais alegados, tendo o acórdão enfrentado suficientemente todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia.

Da inexistência de violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC

O embargante não pode pretender que o acórdão reproduza, um a um, todos os argumentos apresentados no recurso.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm entendimento consolidado no sentido de que não há violação ao art. 489 do CPC quando a decisão, ainda que sucinta, aborda todos os fundamentos essenciais e suficientes ao desate da controvérsia:

"Não há falar em violação ao art. 489 do CPC quando a decisão, ainda que sucinta, aborda todos os fundamentos essenciais e suficientes ao desate da controvérsia." (STJ –
AgInt
no
AREsp
1.735.097/RS, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
18.12.2020)

No caso concreto, o acórdão embargado apresenta fundamentação clara, coerente e completa, enfrentando todas as teses jurídicas relevantes, sendo desnecessária a resposta expressa a cada argumento isolado da parte.

Do caráter manifestamente protelatório dos embargos

A análise detida dos embargos de declaração revela que não se trata de recurso destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas de evidente tentativa de rediscutir o mérito já decidido.

O embargante não aponta, efetivamente, nenhum vício processual no acórdão embargado. Ao contrário, demonstra inconformismo com a interpretação jurídica adotada e com a solução dada à controvérsia.

Como afirmado nas contrarrazões do Município de
Juruena
, os embargos constituem "
mera peça de insurgência contra a decisão de mérito, travestida de embargos declaratórios
", utilizando-se de "
argumentação protelatória, com o nítido intuito de procrastinar o trânsito em julgado do decisum
".

Esta Corte tem reiteradamente rejeitado embargos de declaração com estas características:

"
A mera pretensão de rediscutir o mérito do julgado não autoriza o manejo de embargos de declaração
." (STJ –
EDcl
no
REsp
1.610.728/RS, Rel. Min. Nancy
Andrighi
,
DJe
20.2.2020)

Embora os embargos apresentem nítido caráter protelatório, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC não se mostra adequada nesta primeira oportunidade.

A
interposição de embargos declaratórios, ainda que aparentemente protelatórios, em primeira oportunidade, pode ser considerada exercício regular do direito subjetivo da parte, sem estar necessariamente eivada de má-fé processual
, especialmente quando não demonstrada, como neste caso.

Não obstante a ausência de aplicação de multa neste momento, é necessário advertir o embargante de que nova interposição de embargos de declaração com finalidade manifestamente protelatória, sem a demonstração de efetivos vícios no julgado, ensejará a aplicação das penalidades previstas no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, por ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026